Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709391-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Rafael de Aguiar Barbosa, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1254091, proferido pela e. 7a Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora autor “para, reformando em parte a sentença, afastar da condenação o dever de ressarcimento ao erário do valor de R$ 54.340,00 e, por consequência, redimensiono a multa civil fixada na sentença para duas vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, nos termos do art. 12, III, da Lei 8.429/1992”. A sentença, proferida em ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Rafael de Aguiar Barbosa e Maria Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana, adotou o seguinte dispositivo: À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para, acolhendo integralmente a pretensão ministerial, condenar: I – o 1o réu ao ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público no valor R$ 54.340,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta reais), acrescido daquele que resultar de liquidação de sentença quanto aos 30 contratados temporários e que tenha permanecido no exercício após a homologação do resultado final do concurso. A quantia a ser liquidada deverá ser atualizada pela tabela do e. TJDFT a contar do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. A liquidação se fará pelo artigo 509, § 2o do CPC. II - suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; III - condenação ao pagamento de multa civil em valor equivalente ao dano material imposto ao erário; IV - proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios creditícios ou fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; V – perda da função pública, acaso ainda esteja nela vinculado. Condeno o 1o réu ainda no pagamento das despesas processuais. Em sequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação à 2a ré, Sra. MARIA NATIVIDADE GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA, o fazendo com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. O trânsito em julgado do Acórdão n. 1254091 ocorreu em 30/3/2023 e MPDFT ingressou com o cumprimento de sentença, pretendendo o recebimento de multa civil no valor de R$173.736,94 (cento e setenta e três mil setecentos e trinta e seis reais, e noventa e quatro centavos). Noticia o autor da rescisória ter sido condenado pela “prática de atos que lesaram o erário consistentes em prorrogar temporariamente contratos temporários celebrados com Técnicos de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia, por meio da Secretaria de Saúde, ocasião em que, segundo o parquet, já havia candidatos aprovados em concurso público que aguardavam nomeação”, o que representaria violação à Lei Distrital n. 4.266/08 e ao TAC n. 01/2011. Entretanto, defende que, em 26/10/2021, entrou em vigor as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21, restringindo os atos de improbidade à conduta dolosa. Logo, a norma teria excluído os atos culposos, ou até mesmo o dolo genérico, da prática de improbidade. Faz alusão ao julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 843.989, pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.199): (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Acrescenta que, em recente julgamento do RE 656.558 (Tema 309), o STF ampliou a hipótese de revisão das condenações por improbidade, incluindo as condenações transitadas em julgado, ao declarar inconstitucionalidade dos arts. 5o e 10 da Lei n. 8.429/92, consoante teses a seguir reproduzidas: a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5o e 10 da Lei no 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei no 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores. Assegura que o Acórdão n. 1254091, objeto da ação rescisória, registou expressamente não ter agido com dolo específico. Pontua, “o próprio acórdão rescindendo é claro que o caso concreto perfazia ato de improbidade mediante dolo genérico, que é incompatível com a nova lei, a qual deveria ter sido aplicada ao caso, eis que o processo apenas transitou em julgado em março de 2023”. Articula, “em que pese ter sido proferido o acórdão rescindendo em data anterior à vigência da Lei 14.230/2021, a norma jurídica mostra-se por violada na medida que o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, determinou que o juízo competente – nos casos de improbidade ainda em curso – procedesse com a análise do dolo por parte do agente, o que jamais foi feito”. Aduz estar demonstrado o fumus boni iuris, com apoio nos Temas 309 e 1.1169 do Supremo Tribunal Federal, para desconstituição do Acórdão n. 1254091. O periculum in mora também estaria configurado, porque deferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do autor, “que só se encontra suspensa por força de decisão emanada no AGI 0726895-48.2024.8.07.0000, no qual não há trânsito em julgado”. Ademais, em razão da decisão condenatória, está com seus direitos políticos suspensos, sendo-lhe vedado contratar com o Poder Público. Requer, ao final: a) A concessão liminar de antecipação de tutela, para que seja determinada a imediata suspensão do curso processual do processo n.o 0043336-72.2016.8.07.0018 e das medidas constritivas lá deferidas, tais como a penhora de 30% dos rendimentos de aposentadoria do Requerente (ID 198314190), a suspensão de seus direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público, com a consequente expedição de ofício ao respectivo juízo; b) A citação do órgão requerido, para apresentar resposta, nos termos do art. 970 do CPC; c) No mérito, a procedência da ação rescisória para rescindir o v. acórdão referente ao Recurso de Apelação n.o 0043336-72.2016.8.07.0018, proferido pela 7o Turma Cível deste Eg. Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação em 10.06.2020, acolhendo-se as razões ora postuladas, anulando-se e extinguindo-se o processo por reconhecida ausência de comprovação de dolo específico (art. 1o, § 1o da LIA, na redação dada pela Lei 14.230/21, conforme Tema 1199 do STF); Atribuiu à causa o valor de R$173.736,94 (cento e setenta e três mil setecentos e trinta e seis reais, e noventa e quatro centavos). Procuração ao ID 69786057. Depósito prévio ao ID 69786056. Custas iniciais ao ID 69787740. É relato do necessário. 2. As custas iniciais são fixadas com base no valor atribuído à causa, nos termos do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal (Decreto-Lei n. 115/67). Conforme Tabela “A” – Judicial da Secretaria do Tribunal de Justiça, as custas iniciais da ação rescisória devem corresponder a 4% (quatro por cento) do valor causa, observando-se o mínimo de R$23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos) e o máximo de R$92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos). Na hipótese, verifica-se que o autor, em consonância com o Comprovante de Pagamento de Custas ao ID 69787740, adotou como valor da causa R$0,00, recolhendo tão somente R$23,26 (vinte te três reais e vinte seis centavos), em descompasso com as normas acima. 3. Ante o exposto, determina-se o recolhimento integral das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora